Tribunal: TJMT
Processo: 0000464-43.2010.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000464-43.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Beatriz Helena Novaes Hermes da Fonseca (APELADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ HELENA NOVAES HERMES DA FONSECA - CPF: 396.243.408-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO – TCC – OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PENDÊNCIA DE ANÁLISE - FATO QUE IMPEDE CONCLUIR O NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Verificando-se que a obrigação firmada em TCC pela parte executada foi prorrogada com a emissão do CAR; que a regularização da reserva legal passou a ser realizada por meio do SIMCAR (sistema pendente) e cujo cadastro também está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há como imputar à parte executada a alegação de descumprimento do acordo, o que impõe a extinção da execução.

2 - Não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da execução, considerando a publicação do Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer n. º 464-43.2010.8.11.0082, ajuizada em face de
Beatriz Helena Novaes Hermes da Fonseca
, que julgou extinta a execução por entender que restou comprovado que as obrigações do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) foram prorrogadas com a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Em suas razões de recorrer, o Estado de Mato Grosso alega que ao contrário do entendimento do magistrado de Primeiro Grau, não restou demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC, ou, em caso de assinatura de novo termo, o pagamento das penalidades do termo anterior, na forma requerida pelo Estado.

Assevera que a Apelada não se encontra adimplente com o órgão ambiental, visto não ter de qualquer forma demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC.

Finaliza afirmando que a existência do sistema de Cadastro Ambiental Rural não importa reconhecimento de cumprimento da obrigação ou ausência de interesse do Estado de Mato Grosso (ID. 147621074).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual requer, no mérito, que seja negado provimento à apelação (ID 147621077).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID. 149140182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A apelação foi interposta contra a sentença que julgou extinta a execução de um TCC firmado entre o apelado e a antiga FEMA – Fundação Estadual do Meio Ambiente.

O fundamento do magistrado sentenciante foi de que:

“(...)
Da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (Id. 50030333 - Pág. 14)
verifica-se que com a implantação do SIMCAR instituído pela LC n. 592/2017, todo assunto relativo a passivos ambientais e regularização existente em propriedades rurais ou posse, serão tratados em fase posterior a análise do CAR, sendo que o imóvel rural da executada encontra-se inscrito no SIMCAR sob n. MT78984/2017 e que já teve a sua análise iniciada e somente após a validação das informações declaradas no CAR o processo seguirá para a regularização ambiental
de acordo com a legislação vigente. Vejamos:

(...)

Sendo assim,
resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR,
instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

Ademais,
não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos
originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TCC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TCC n. 636/2003 foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer.
(destaquei)

O Estado vem argumentar que resta demonstrado que o TCC ainda não foi substituído e que a obrigação ainda não foi integralmente cumprida, razão pela qual não há que se falar em regularização da propriedade rural, em cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação.

Razão, no entanto, não assiste ao Estado apelante.

Com efeito, como bem asseverou o magistrado sentenciante, a questão a ser apreciada se limitou a verificar o cumprimento ou não do avençado no Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 636/2003.

Importa esclarecer, neste contexto, que o

respectivo termo teve por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual, tendo a executada, aqui apelada, no ato da celebração, se comprometido a apresentar um projeto de compensação de área de reserva legal degradada situada em sua propriedade com a aquisição de uma área a ser compensada.

Por sua vez, o órgão ambiental informou que com a implantação do SIMCAR instituído pela LC n. 592/2017, todo assunto relativo a passivos ambientais e regularização de reserva legal existente em propriedades rurais ou posse, serão tratados em fase posterior a análise do CAR e do projeto de regularização ambiental.

Verifica-se, pois, que, como dito em Primeira Instância, e diferente do que alega o apelante, que resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda estava pendente de análise pelo órgão ambiental, e, por isto mesmo, não havia que se falar em descumprimento.

Outrossim, também decidiu com acerto o magistrado, quando ressaltou que não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios

jurídicos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024